Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737795-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGÊNCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME opôs embargos de declaração (ID 63962284) sustentando existência de erro material na decisão de ID 63875018, que considerou que a matéria do agravo de instrumento envolvia a penhora de bem de família, quando, na verdade, o agravo tinha como objeto a concessão de justiça gratuita, concessão de efeito suspensivo aos autos da execução, reconhecimento dos requisitos do título executivo e a discussão de excesso de execução. Argumenta que o prazo para a manifestação das agravantes foi determinado judicialmente, em razão de sua manifestação espontânea nos autos da execução, e não poderia ser ignorado, como foi feito pela decisão embargada. Aponta que a decisão reconheceu a entrega das chaves, em 31/05/2022, mas admitiu a cobrança de encargos relativos ao mês de junho de 2022, sendo que a locação já havia sido encerrada. Afirma que se reconheceu a aplicação de uma multa rescisória, baseada em um instrumento que, segundo os embargantes, não foi assinado por ambas as partes. Requer que seja reconhecida a nulidade da execução devido à cobrança de encargos condominiais referentes a um período posterior ao encerramento da locação, violando os princípios de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. Decido. De início, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto o recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de concessão da benesse formulado pelo recorrente, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira. Quanto ao demais pontos, conheço-os. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Julga-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há se falar em nulidade de citação, pois o comparecimento espontâneo dos embargantes supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, como ocorrido na hipótese. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. DEFESA. APRESENTAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. SÚMULA No 7/STJ. SUPRESSIO. SÚMULA No 284/STF.1. [...]. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.561.140/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) - Destacou-se AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1[...]. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art. 240, § 1o, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) - Destacou-se Quanto à suposta inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19); verifica-se que o Condomínio agravado justificou o faturamento de junho/2022 (com vencimento em julho/2022), no valor de R$ 1.204,14, como sendo referente a encargos decorrentes de “ANÁLISE PROJ.ARQUIT.” e “ENERGIA ELÉTR.PRIVATI” (p. 52) No tocante à aplicação de Multa Rescisória (R$ 117.989,76), vislumbra-se lícita, porquanto relativa à rescisão antecipada do contrato de locação firmado entre as partes em 16.12.2020 (ID 63446505, p. 92/96), o qual previa termo inicial em 1o.11.2020 e termo final em 31.10.2025, sendo que a rescisão se efetivou com a entrega das chaves realizada em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19), ou seja, mais de 3 (três) anos antes do previsto. Inclusive, impende que se ressalte que o contrato supracitado, além de se encontrar devidamente assinado pelas partes, também faz expressa referência, na cláusula 13.2, ao Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília (IPCC), do qual se extrai a Cláusula 93, relativa à multa resolutória, bem como trata especificamente de alteração da Cláusula 92 do pacto, nos seguintes termos: 13.2. A FIADORA nomeada e qualificada no no 12 do QUADRO RESUMO assegura ao LOCADOR o cumprimento de todas as obrigações da LOCATÁRIA, principais, acessórias e emergentes deste contrato e daquelas do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER, até a resolução da locação e a efetiva aceitação do imóvel pelo LOCADOR, ainda que o contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado, como principal pagadora e devedora solidária, renunciando expressamente aos benefícios de ordem e divisão previstos nos artigos 827 e 829 do Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002); ao contido no artigo 835 do mesmo Diploma Legal, bem como no disposto nos artigos 130 Inciso I e 784 Inciso III, ambos do código de Processo Civil. [...] 13.3. Fica alterada a Cláusula 92 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA que passa a vigorar da seguinte forma: "92. Se a LOCATÁRIA descumprir quaisquer das obrigações estabelecidas pela normatividade do SHOPPING CENTER, ou, devolver a loja objeto da locação antes do término do prazo contratado, ou, ainda, desistir da locação a qualquer momento após a assinatura do contrato, dando causa à resolução do mesmo e dos instrumentos que compõem sua normatividade, ficará sujeira ao pagamento de multa resolutória, no valor correspondente a 08 (oito) vezes o ALUGUEL MÍNINO [sic] MENSAL REAJUSTÁVEL, com base no último aluguel devido, desconsiderando-se eventuais descontos ou carências, além das multas especificas cominadas a cada infração cometida e do pagamento do aluguel vencido, encargos e de outras obrigações contratuais. [...] 13.4. Neste ato, as partes ratificam os demais termos, cláusulas e condições do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Brasília em vigor que não foram objeto de alteração por este instrumento, ressaltando que em caso de eventual conflito, deverá prevalecer os termos das Cláusulas 13.1 a 13.3 supra. - Destacou-se Por fim, no tocante à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Superior: "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.). Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator